Tribunal: TJES
Processo: 5006506-65.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006506-65.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON LYRA AMBROZINI
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006506-65.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ANDERSON LYRA AMBROZINI
RECORRIDO
: CIELO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO DE RESTRIÇÃO NA PLATAFORMA DA EMPRESA SERASA. COBRANÇA DE DÉBITO PRESCRITO.
A SENTENÇA DE PISO ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA RÉ E JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA. AO COMPULSAR OS AUTOS, NOTA-SE QUE A PARTE RÉ, EFETIVAMENTE, NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, NA MEDIDA EM QUE A RESTRIÇÃO OBJETO DOS AUTOS FOI APONTADA PELA EMPRESA
CARTÃO VISA S.A
.. EM VERDADE, A EMPRESA RÉ APENAS DISPONIBILIZA AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS MÁQUINAS QUE REALIZAM TRANSAÇÕES COM CARTÕES. O REPASSE DE PAGAMENTOS NÃO É RESPONSABILIDADE DA RÉ. TAL SITUAÇÃO IMPOSSIBILITA QUE A RÉ IMPONHA RESTRIÇÕES AOS DADOS DA PARTE AUTORA, DE MODO QUE INEXISTE VÍNCULO ENTRE A RÉ E A RESTRIÇÃO REALIZADA PELA EMPRESA CARTÃO VISA S.A. POR TUDO ISSO,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)